Tribunal: TJDFT
Processo: 0730879-45.2021.8.07.0000
Órgão julgador: SÉRGIO ROCHA
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2021-11-17

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Sérgio Rocha Número do processo: 0730879-45.2021.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: BANCO DO BRASIL SA AGRAVADO: JESUEL VIEIRA DE ASSUNCAO DECISÃO INDEFERIMENTO DE EFEITO SUSPENSIVO Nada a prover quanto à renovação do pedido de efeito suspensivo ao agravo de instrumento, uma vez que a questão relativa ao dever de guarda da documentação pertinente às operações realizadas já foi apreciada na decisão anterior por mim proferida. Aguarde-se o julgamento do agravo de instrumento pelo colegiado. P. I. SÉRGIO ROCHA Desembargador Relator